Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711660-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PATRICIA SANTOS LEAL - ME, PATRICIA SANTOS LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, nos autos da ação de execução no 0724478-72.2022.8.07.0007. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 228272892 da origem): “1. Trata-se de pedido de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. Indefiro a pesquisa via SISBAJUD, uma vez que a busca foi realizada recentemente, conforme se verifica ao ID 163577261. 3. Por outro lado, promova-se a consulta via RENAJUD, para localização de veículos em nome da parte devedora, bem como a pesquisa INFOJUD, restrita ao último exercício declarado. 3.1. Sendo localizado veículo(s) sem gravame de alienação fiduciária, fica deferida a penhora sobre ele(s). 3.1.1. Ato contínuo, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação do veículo e intimação do devedor, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação e intimação, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Restando infrutíferas as diligências, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 186717180, que suspendeu a execução até 16/02/2025 (cédula de crédito bancário). Publique-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. O agravante sustenta que a última diligência no sistema SISBAJUD ocorreu há mais de dois anos, o que, por si só, justifica a nova tentativa de localização de bens. Alega, ainda, que a possibilidade de renovação da diligência está amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que “não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida deferida”. Ao final, requer o efeito suspensivo ativo, para que seja reformada a decisão recorrida e determinada a realização de nova pesquisa via SISBAJUD. Preparo no ID 70199694. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Na hipótese, denota-se, inclusive, que há diligências em curso cujo objetivo é exatamente de encontrar bens aptos a penhora. Portanto, trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator